Tribunal: TJBA
Processo: 8003680-89.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003680-89.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ADELMAR MARTORELLI CAVALCANTI

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
ADELMAR MARTORELLI CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a validade do valor depositado em juízo a título de indenização por desapropriação e omitiu-se quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à fundamentação do valor depositado em juízo como suficiente à indenização; (ii) saber se há omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado se pronunciou expressamente sobre a suficiência do valor depositado, considerando que ele se enquadra na margem de variação prevista no próprio laudo da parte embargante.
4. A pretensão de reapreciação do valor de mercado do imóvel configura reexame de matéria, o que é vedado na via dos embargos de declaração.
5. Verificou-se, contudo, omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, sendo preenchidos os requisitos legais para sua concessão, com base nos documentos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta expressamente sobre a suficiência do valor depositado como indenização em ação de desapropriação.
2. É possível a integração do julgado para concessão da gratuidade da justiça quando presentes os requisitos legais e comprovada a omissão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.361.989/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8003680-89.2016.8.05.0191,
e
m que é embargante
MARIA JOSÉ OLIVEIRA LIMA

e embargado
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade,

em CONHECER e, no mérito, ACOLHER
em parte
os Embargos de Declaração
apenas para deferir a gratuidade em favor da embargante
, pelas razões contidas no voto condutor.